Tribunal: TCU
Processo: 010.920/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Jorge Junqueira Barreto, negando-lhe o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência desta deliberação, com base no Enunciado 106 da Súmula; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. corrija, no prazo de quinze dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o valor da rubrica "10289-DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP (Decisão judicial - Outros) ", referente à URP de fevereiro de 1989, restabelecendo o valor verificado em 16/9/2010, data em que foi proferida a decisão liminar em sede do Mandado de Segurança 28.819/DF, informando a este Tribunal, no prazo de trinta dias, as providências efetivamente tomadas; 9.3.2. uma vez desconstituída a decisão judicial que assegura, presentemente, o pagamento da rubrica judicial ora impugnada, adote as medidas administrativas necessárias à cessação do seu pagamento, promovendo, ainda, a reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.225-45/2001, caso a decisão judicial definitiva não venha a dispor de modo contrário, sob pena de responsabilização solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.3. cientifique o interessado do inteiro teor deste acórdão e encaminhe a esta Corte de Contas, no prazo de trinta dias, comprovante da data de sua ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução TCU 170/2004; 9.4. dar conhecimento desta deliberação à Fundação Universidade Brasília/FUB; 9.5. determinar à AudPessoal que: 9.5.1. acompanhe a implementação das medidas determinadas nos subitens 9.3.1 a 9.3.3 deste acórdão, assim como o deslinde do Mandado de Segurança 28.819/DF em trâmite no Supremo Tribunal Federal, adotando as medidas de sua alçada; 9.5.2. arquive os presentes autos.